Tribunal: TJDFT
Processo: 0770539-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declarou a incompetência do juízo para processamento e julgamento do feito, julgando extinto o processo, conforme regra do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 e art. 4o da Lei 9.099/95. Em suas razões, o recorrente sustenta que não se trata de relação de consumo entre as partes, devendo ser considerada a aplicação da cláusula de eleição de foro livremente firmada em contrato pactuado entre as partes. Argumenta, com apoio na Súmula 33 do STJ que é válida a cláusula de eleição de foro e que para a constatação da abusividade da cláusula é necessária a comprovação, sobretudo, da dificuldade do acesso à Justiça e da hipossuficiência da parte.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões, porque não formada a relação processual.
III. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Diante disso, não se aplica à relação entre advogado e cliente o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as regras da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) e o Código Civil, “prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos, que faz lei entre as partes, preservando a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica” (Acórdão 1383184, 07173041720198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação de competência territorial, podendo as partes eleger foro onde será proposta a ação, nos termos do art. 63 do CPC. Contudo, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz antes da citação (§3o, art. 63, CPC).
V. No caso concreto, o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, porquanto fundamentado no contrato firmado entre as partes (art. 781, I, do CPC). O contrato de prestação de serviços advocatícios não é estritamente de adesão, uma vez que permite ao contratante participar da fixação dos itens entabulados. Além disso, “o fato de o executado possuir domicílio em outra Unidade da Federação não obsta o ajuizamento da ação perante os Juizados Especiais Cíveis, conforme se infere da Lei 9.099/95, em seus artigos 13, § 2o (“A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação”) e 18, I (“Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria”)”. (Acórdão 1631918, 07407493220228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Ademais, o réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo por abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §4o, CPC), sendo indevida a extinção do processo sem julgamento de mérito pela incompetência do juízo.
VII. Ante o exposto, a anulação da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem, é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.